Tribunal: TJMT
Processo: 1016926-85.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016926-85.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 006.917.781-32 (ADVOGADO), JOAO VICTOR CALDAS - CPF: 754.260.131-87 (PACIENTE), FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 006.917.781-32 (IMPETRANTE), Anderson Clayton Dias Batista (IMPETRADO), JUÍZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Organização criminosa e lavagem de dinheiro. Fundamentação idônea da prisão preventiva.
Periculum libertatis
caracterizado. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente por suposta prática dos crimes de organização criminosa (Lei n. 12.850/2013) e lavagem de dinheiro (Lei n. 9.613/1998), no contexto de atuação da facção “comando vermelho” no município de Paranaíta/MT.

2. Sustenta ausência de fundamentação concreta no decreto prisional e aponta a existência de condições pessoais favoráveis, além da imprescindibilidade do paciente para os cuidados da família.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva por ausência de demonstração concreta dos requisitos do art. 312 do CPP; e (ii) saber se as condições pessoais do paciente, especialmente a existência de filho menor e companheira enferma, justificam a revogação da custódia cautelar.

III. Razões de decidir

4. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da suposta conduta perpetrada, especialmente em razão da inserção do paciente em organização criminosa e da sua suposta atuação como responsável pela lavagem de dinheiro da facção criminosa por meio de empresas constituídas.

5. O
periculum libertatis
é evidenciado pelo risco de continuidade de fomentação das finanças do grupo criminoso.

6. As condições pessoais favoráveis e a alegação de dependência econômica da família, não se mostram suficientes, por si sós, para afastar a custódia cautelar, especialmente diante da ausência de prévia apreciação pelo juízo de origem, o que caracteriza supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

7.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. A prisão preventiva encontra fundamento idôneo quando destinada à garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta imputada e dos indícios de envolvimento com organização criminosa. 2. A existência de filhos menores ou de companheira enferma não é, por si só, causa suficiente para banalizar a conduta, em tese, perpetrada, e restabelecer a liberdade ambulatorial, mormente quando ausente demonstração de imprescindibilidade e sem prévia apreciação pelo juízo de origem.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6o, e 312; Lei n. 12.850/2013, art. 2o; Lei n. 9.613/1998, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 73.206/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 4.3.2024; TJMT, HC n. 1009486-92.82.2018.8.11.0000, Rel. Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, j. 10.10.2018.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
João Victor Caldas
, pretendendo desconstituir a prisão preventiva decretada pela autoridade judiciária de 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop, ora apontada como coatora.

De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso preventivamente no dia 4.4.2025, para a garantia da ordem pública, visto que após investigações policiais, foi apontado o seu suposto envolvimento nos delitos de lavagem de dinheiro em contexto de organização criminosa.

O impetrante aduz que o paciente sofre constrangimento ilegal, uma vez que no édito constritivo cautelar não ficaram demonstrados concretamente quaisquer dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, sobretudo, qualquer indício que indique eventual periculosidade social.

Assevera que o paciente é genitor de uma criança de apenas um ano de idade, que depende de seus cuidados, mais especificamente no aspecto financeiro, pois a mãe da criança possui enfermidades e não exerce atividade laborativa.

Por fim, acrescenta que o paciente não possui qualquer outro fato desabonador em seu histórico de antecedentes criminais, é pessoa trabalhadora, possui residência fixa e família constituída, de modo que não se justifica a manutenção da prisão cautelar.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse revogada, de plano, a medida segregatória imposta ao paciente.

No mérito, espera que a ordem seja concedida em definitivo.

A medida liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 289454887) e as informações judiciais foram devidamente prestadas, ocasião em que o Magistrado singular ressalta os motivos e fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva e daquela que indeferiu o pedido de revogação, além de apontaras fases e incidentes processuais já enfrentados (Id. 290641384).

Representando a douta Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. João Augusto Veras Gadelha manifestou-se pela
denegação da ordem
, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“
Habeas Corpus: Organização criminosa organização, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – “Operação Doce Amargo II” – Busca-se, inclusive liminarmente, a revogação do ergástulo preventivo do paciente, sem prejuízo da imposição das medidas restritivas do art. 319 da Lei de Ritos Penais – Liminar indeferida – Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis – Necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, em decorrência da gravidade concreta das condutas delituosas supostamente perpetradas – Indicativos de envolvimento do paciente na organização criminosa “Comando Vermelho” – Necessidade de interromper a atuação de integrantes de organização criminosa – Premissas do STJ e do TJMT – No caso, o paciente foi apontado por suposto envolvimento nos delitos de tráfico de drogas, lavagem de ativos e por integrar organização criminosa, no caso, exercendo a função de “laranja” da organização criminosa, uma vez que possuía uma empresa de fachada, que foi aberta para lavar dinheiro oriundo do tráfico ilícito de drogas - Risco concreto reiteração delitiva, a atrair o Enunciado Criminal 6 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que preceitua: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” - Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ – RHC 73.206/ES) – Além disto, a imposição da medida constritiva privilegia o princípio da proporcionalidade, no seu viés da proibição de proteção deficiente do Estado - Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da periculosidade e propensão à reiteração criminosa de integrantes de facções criminosas, até porque o claustro cautelar pressupõe juízo prévio de insuficiência e inadequação das demais medidas cautelares (art. 282, §6o, do CPP) - Demonstrada a necessidade e a contemporaneidade da medida cautelar extrema - Os predicados pessoais favoráveis não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.o 43) - “(...) A existência de filhos menores e a alegação de necessidade de sustento familiar não são, por si sós, suficientes para afastar a prisão preventiva, especialmente diante (...) da ausência de comprovação de sua imprescindibilidade para os cuidados dos dependentes. (...).” (TJMT - N.U 1037132-57.2024.8.11.0000) - A fortiori, a alegação de dependência econômica de seu filho menor não fora submetida à apreciação do juízo a quo, de modo que a pretensão não pode ser conhecida/apreciada neste tocante, sob pena de condenável supressão de instância e atropelo ao duplo grau de jurisdição - O parecer é pela denegação da ordem.
”
(Id. 291489871).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante o relatado, busca-se na presente impetração a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente
João Victor Caldas
, aos argumentos, em síntese, de que não ficou demonstrada a imprescindibilidade do
carcer ad cautelam
, sobretudo no que diz respeito aos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, além do que a medida seria desarrazoada ao passo que ele não possui qualquer outro fato desabonador em seu histórico criminal, é pessoa trabalhadora, possui residência fixa e família constituída, bem como seria indispensável aos cuidados da família.

Contudo, seguindo a trilha dos argumentos já delineados na ocasião em que indeferi a medida liminar, aliado aos esclarecimentos da autoridade impetrada em suas informações judiciais e diante do substancioso parecer ministerial, vejo que a
ordem deve ser denegada
.

A princípio, tem-se que os indícios de autoria estão satisfatoriamente demonstrados, inclusive já apontados em outros inúmeros
habeas corpus
relativos à mesma lide, nos quais ficaram demonstrados que se trata de trabalho investigativo complexo, ocorrido no município de Paranaíta/MT.

Apenas para rememorar o caso, r
essalto que o inquérito policial instaurou-se para apurar informações sobre a crescente ocorrência de tráfico de drogas naquele município, e, com o avanço das investigações, constataram a plausibilidade, em tese, das informações, descrevendo os endereços em que estaria ocorrendo a possível traficância, o que ensejou a representação da autoridade policial e o consequente deferimento pela autoridade judiciária acoimada de coatora, resultando nos cumprimentos de mandado de busca e apreensão e prisão em flagrante de Larissa Cristina Silva Santos.

Posteriormente, através da extração de dados do aparelho celular com ela apreendido, descortinou-se o suposto envolvimento de inúmeras outras pessoas com o tráfico de drogas naquela cidade, além de alguns estarem inseridos em contexto de organização criminosa ou associação ao tráfico, além de lavagem de dinheiro.

Em relação ao paciente, ficou demonstrado, a princípio, seu aparente envolvimento com a facção criminosa “comando vermelho”, inclusive sua conduta foi devidamente individualizada, pois, em tese, seria responsável por “lavar” dinheiro do grupo criminoso, por meio de empresas constituídas, nas quais é sócio, dentre elas: J.V. Caldas, CNPJ 52.559.313/0001-88 (Id. 289008375, pp. 85-89) e Caldas de Souza Comércio, CNPJ 22.324.645/0001/12 (Id. 289008375, pp. 89-91), e que, segundo observa-se dos demonstrativos da investigação, são movimentações financeiras de elevadíssima monta, incompatíveis com os rendimentos declarados das Pessoas Jurídicas e da própria Pessoa Física, no caso, o paciente.

Portanto, a presença do
fumus comissi delicti
, norte para a prisão preventiva, está devidamente configurado, sendo inviável discussões aprofundadas sobre a efetiva autoria, na via estreita do
habeas corpus
, consoante enunciado orientativo n.
42, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste sodalício, que assim preceitua:

“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”

No que diz respeito aos demais requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, observa-se do
decisum
hostilizado que a prisão preventiva se revela imprescindível para estancar as atividades da organização criminosa, e, por consequência, restabelecer a ordem pública, pois, como se sabe, o envolvimento com facção criminosa, atuante em praticamente todo o país, inclusive de elevada periculosidade, merece especial atenção do Poder Judiciário, tal qual frisado pela autoridade judiciária em seu
decisum
(Id. 289008860, pp. 18-42).

Destaco excertos da decisão para melhor compreensão:

“(...)
O primeiro dos pressupostos, o fumus comissi delicti, encontra-se exaustivamente evidenciado no presente incidente cautelar pelos elementos informativos constantes no bojo dos documentos anexados junto à peça proemial já citados no relatório desta decisão.

(...)

e) Das condutas atribuídas a JOSÉ LUIZ LARA DA COSTA, VIVIAN KETHYLIN SOUZA MARQUES e JÉSSICA PRADO POLATO, WELLINGTON PARREIRA FREITAS, THIAGO BARBOSA TEIXEIXA, ANDRÉ BARBOSA DE SOUZA, CAMILA CRISTINA MORAES MODESTO, JOÃO VITOR CALDAS e SEBASTIÃO ANTÔNIO COPP DOS SANTOS

Do mesmo modo, há indícios que os representados supramencionados são vinculados à organização criminosa Comando Vermelho, supostamente responsáveis por lavar o dinheiro oriundo do tráfico de drogas, haja vista as informações colhidas através das análises dos dados extraídos do aparelho celular de LARISSA, bem como relatório de extração bancária em face destes.

Destarte, estão presentes os indícios suficientes de autoria e prova de existência dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas – cujos tipos penais são, respectivamente, de natureza hedionda e equiparada a hedionda – e lavagem de capitais, preenchendo os requisitos do pressuposto perquirido alhures.

De outro viés, já quanto ao segundo requisito, o periculum libertatis reside na imprescindibilidade da decretação da prisão preventiva dos representados para a garantia da ordem pública, uma vez que assim evitará que os representados permaneçam delinquindo no transcorrer da persecução criminal, já que as investigações lograram evidenciar elementos de que soltos permanecerão/continuarão delinquindo e cometendo crimes deste jaez e outros dela derivados, haja vista que estão demonstrados os indícios da continuidade da atividade ilícita de lavagem de dinheiro, obtido com o tráfico de drogas exercido intensamente pela ORCRIM Comando Vermelho, cujos elementos de informação que apontam para as ações criminosas em testilha foram amplamente destacados através dos dados obtidos com as medidas implementadas com a devida autorização judicial e mediante relatórios juntados nos autos, revelando o risco da reiteração delitiva e, ademais, a necessidade da repressão estatal perseguida com a pretensa medida.

Além disso, observa-se especial graduação de periculosidade dos representados, que compõem peça de especial importância na engrenagem articulada pela ORCRIM em comento, responsáveis por auferir, com a comercialização dos entorpecentes, os lucros oriundos desta e injetar novamente – utilizando-se de “smurfing” para burlar os mecanismos de identificação da movimentação financeira – nas contas bancárias vinculadas às empresas de fachada que alimentavam o braço da organização, cujo modus operandi empregado pelos representados busca atribuir ao vultoso montante espúrio a aparência de legalidade, encobrindo sua origem maculada, o que viabiliza sobremaneira o fortalecimento patrimonial da facção criminosa e, por via de consequência, o reinvestimento nas atividades ilícitas do grupo, que por sua vez tem como objetivo o monopólio do tráfico de drogas neste e em outros estados da federação, cujo financiamento é obtido pela prática de toda ordem de crimes, sobretudo patrimoniais e contra a vida, os quais causam completa sensação de insegurança por parte da população, indo ao encontro do explanado.

É imprescindível, portanto, que as atividades delituosas sejam estancadas, eis que nocivas à paz social, que se vê abalada em situações como a que vemos no presente caso, especialmente quando demonstrada a gravidade concreta das ações criminosas em apuração - tipificadas como TRÁFICO DE DROGAS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA e LAVAGEM DE DINHEIRO, sendo que os dois primeiros são de natureza permanente [afastando eventual alegação de ausência da contemporaneidade dos fatos].

Assim, diante do manancial de elementos de informação que apontam para indícios suficientes de materialidade e autoria dos representados nos fatos em tela consubstanciam fato concreto apto a revelar a sua periculosidade diferenciada e evidenciar a especial gravidade das condutas a serem apuradas indicando, pois, a necessidade da medida extrema da prisão, não havendo, a princípio, outras medidas cautelares aptas e suficientes para o caso em tablado.

Nesse passo, cumpre esclarecer que a ordem pública é ofendida quando a conduta do agente provoca algum impacto na sociedade, lesando valores significativamente importantes. No caso, nos limites do que é possível ponderar, a ofensa é quase palpável.

E o impacto decorre, na hipótese, do fato de que a ação examinada é, por si mesma, capaz de recrudescer o já reinante sentimento de absoluta insegurança resultante de ações como a examinada nos autos.

Destarte, convém salientar que o resguardo da ordem pública compreende não só a necessidade de evitar que o agente persista na prática criminosa, como de acautelar o meio social e a credibilidade da Justiça em face da repercussão do crime e de suas peculiaridades, demandando, pois, a imediata cessação ou ao menos a redução dos efeitos causados pela atividade desses indivíduos, que possuem conduta especialmente voltada para a prática de crimes desta natureza, revelando a imperiosidade do aludido resguardo no caso concreto, consoante a jurisprudência da Corte Especial no sentido de que a “necessidade de interromper ou reduzir a atividade do grupo criminoso, enfraquecendo a atuação da facção, demonstra a imprescindibilidade da prisão preventiva, para garantia da ordem pública” (AgRg no RHC n. 176.449/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024).

(...)

Sendo assim, com base em fatos concretos que a liberdade dos representados pode causar ofensa ao meio social, já que além da gravidade da suposta prática dos crimes em comento é totalmente factível a possibilidade de reiteração criminosa, uma vez que não trata de fato isolado na vida dos representados, não se resumindo a atuação delitiva ao presente processo em epígrafe mas, pelo contrário, consoante extratos obtidos do sistema SEC (em anexo), com exceção dos representados CEZAR JUNIOR RODRIGUES DA SILVA, FERNANDA DE OLIVEIRA PINTO, MÔNICA CAROLINA DOS SANTOS SILVA, JOÃO VICTOR CALDAS, VIVIAN KETHYLIN SOUZA MARQUES, FRANCIELE VALENTIN DE ARAÚJO, SIRLENE ALVES PEREIRA DA SILVA, CARLA LUANA MENDENGA PRUX, THIAGO BARBOSA TEIXEIRA e WELLINGTON PARREIRA FREITAS que não possuem histórico criminal, todos os outros apresentam registros criminais, dentre os quais podemos elencar os crimes de tráfico de drogas, embriaguez ao volante, homicídio, organização criminosa e outros delitos graves.

(...)

Cabe destacar, neste ponto, que a análise individualizada das condições pessoais supramencionadas pode trazer prejuízos à tranquilidade social e à manutenção da ordem pública, fundamentos essenciais à análise da decretação/manutenção de qualquer prisão processual, sendo incabível a aplicação de cautelares diversas quando a segregação encontra-se justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade concreta do delito, evitando-se, com a medida, também, a reprodução de fatos criminosos de igual natureza e gravidade.”

Percebe-se da dinâmica fática apresentada, a periculosidade do paciente e a necessidade de estancar as atividades criminosas, não só por ele em tese, perpetrada, mas também para dificultar o prosseguimento das investidas criminosas daquela facção na região de Paranaíta/MT.

É inegável a presença do
periculum libertatis
do paciente, uma vez que o mero fato de integrar organização criminosa, no caso, uma das facções criminosas mais perigosas do país, por si só, já representa perigo à sociedade, e, no caso, como frisado anteriormente, a custódia cautelar é necessária para obstar a continuidade dos crimes e evolução da organização através de recursos financeiros, movimentada pelas contas da grande maioria dos investigados, e, no caso específico, de empresas constituídas pelo próprio paciente, para supostamente atender aos anseios ilícitos da facção criminosa.

Desse modo,
a responsabilidade do paciente, pela fomentação das atividades ilícitas do “comando vermelho”, e, consequentemente, contribuindo mesmo que indiretamente para o crescimento do tráfico de drogas neste Estado, traduz a gravidade concreta de sua conduta, pois, como se sabe, esta organização criminosa é uma das principais propulsoras também de outras atividades criminosas como furtos, roubos, receptação, corrupção e até mesmo homicídios, não só em Mato Grosso, mas em todo território nacional.

Portanto, os elementos circunstanciais dos acontecimentos, enfocados e aquilatados de maneira contextualizada com a dinâmica da ação criminosa, de modo inclusive individualizado, atestam e deixam entrever que o evento delituoso, pelas circunstâncias globais apresentadas, repercute sensivelmente no meio social e, por consequência, autoriza a conclusão de que a permanência do paciente em liberdade dinamizará intenso agravo à ordem pública e propiciará, sobremaneira, que encontre estímulos e persista com as infrações penais para sustento do grupo criminoso.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça, em caso semelhante, consignou que a
“necessidade de interrupção ou interrupção da atuação de membros da organização criminosa justifica a prisão preventiva, pois se enquadra no conceito de garantia da ordem pública”.
(HC n. 1014953-95.2025.8.11.0000, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJE 18.6.2025).

Nesse caso, é inegável que a inércia do Estado em infrações penais desta natureza redundará em perplexidade no seio social e conduzirá à ideia de conivência geral, nada contribuindo, em contrapartida, para manutenção da ordem pública.

Assim, não se afigura plausível reputar de injustificada a decisão que explicita claramente as razões pelas quais decretou a clausura processual do paciente, em estrita observância ao disposto no inciso IX do artigo 93 da Constituição Federal.

Quanto à aplicação de medidas cautelares alternativas, ressalto que é entendimento consolidado nesta Corte que, se a necessidade de decretação da medida extrema encontra-se devidamente fundamentada, não há falar em substituição da prisão preventiva pelas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Em casos análogos, assim já se decidiu nessa Corte:

“(...)
Não é permitido na fase inicial das investigações, e, sobretudo, pelos frágeis elementos de prova trazidos para os autos, que a conduta delitiva atribuída ao paciente seja banalizada e se conceda a liberdade ambulatorial vindicada, tão somente pela alegação de que não tem qualquer envolvimento com as atividades ilícitas narradas. As versões divergentes dos fatos pedem a acurada apuração a respeito, providência esta inviável no âmbito restrito da ação constitucional e que somente poderá ser devidamente apreciada no decorrer da instrução criminal. A custódia cautelar para o fim de preservar a ordem pública se justifica, diante dos elementos circunstanciais dos acontecimentos, enfocados e aquilatados de maneira contextualizada, com a dinâmica da ação criminosa perpetrada pelo grupo criminoso denominado “Comando Vermelho”, inclusive com a individualização da conduta do paciente, que, em tese, recebeu valores em dinheiro, oriundo de pessoas relacionadas ao grupo criminoso, e, em seguida deu destinação diversa ao montante, em situação que sugere a típica lavagem de dinheiro, de modo que sua permanência em liberdade dinamizará intenso agravo à ordem pública e propiciará, sobremaneira, que encontre estímulos e persista com as infrações penais para sustento do grupo criminoso. Uma vez configurada a real necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não tem cabimento a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem inadequadas e insuficientes.”
(TJ/MT – HC n. 1009486-92.82.2018.8.11.0000 – 2a CCrim – Relator: Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto – julgado em 10.10.2018).

Por fim, o mero fato de o paciente ser pai e provedor da família, e outras questões relacionadas à enfermidade de sua companheira, não são fatores determinantes para desconstituir a prisão cautelar, mormente quando demonstrado que a ordem pública se encontra ameaçada.

Ademais, essa questão nem sequer foi debatida no Juízo de origem.

De toda sorte, portanto, se eventualmente plausível a hipótese de que a criança ou a companheira estejam passando por dificuldades ou em situação periclitante, deve a pretensão ser submetida previamente ao crivo do Juízo de origem, com a devida documentação comprobatória, sob pena de incidir em supressão de instância.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
manejada em benefício de
João Victor Caldas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025